Tribunal: STF
Processo: AP 1304
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LEONARDO HENRIQUE MAIA GONTIJO (CPF nº 051.488.415-08), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput c/c. art. 69, caput , todos do Código Penal.



    Em 27/2/2023, concedi liberdade provisória a LEONARDO HENRIQUE MAIA GONTIJO, CPF nº 051.488.415-08, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (eDoc. 13.110, PET 10.820/DF). 



    O Juízo da 1ª Vara Criminal, do Júri e Execuções Penais da Comarca de Itaúna/MG comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de 56 (cinquenta e seis) descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, relativos a violação da área de de inclusão, violação da área de exclusão e fim de bateria do dispositivo de monitoramento eletrônico (eDoc. 47).



    Em 11/11/2024, diante do reiterado descumprimento das medidas cautelares, decretei a prisão preventiva de LEONARDO HENRIQUE MAIA GONTIJO (eDoc. 144), cumprida em 25/2/2025 (eDoc. 146), com audiência de custódia realizada no mesmo dia (eDoc. 149).



    Na Sessão Virtual de 21/2/2025 a 28/2/2025, o Plenário desta SUPREMA CORTE julgou procedente a Ação Penal para CONDENAR o réu LEONARDO HENRIQUE MAIA GONTIJO, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (...); (2) 20 (vinte) dias-multa, casa um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; e (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados (eDoc. 175).



    O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.



    Em 6/3/2025, a Defesa de LEONARDO HENRIQUE MAIA GONTIJO requereu a revogação da prisão preventiva do acusado e a detração do período “que ficou sob cautelares diversas da prisão (monitoramento eletrônico)” (eDocs. 168-171 e 173).



    Em 10/3/2025, a Defesa de LEONARDO HENRIQUE MAIA GONTIJO opôs Embargos de Declaração em face do acórdão condenatório (eDoc. 176).



    Em 25/3/2025, a Defesa de LEONARDO HENRIQUE MARIA GONTIJO ratificou o pedido de revogação de prisão preventiva e detração (eDoc. 179).



    É o relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No caso específico, o réu foi condenado pelo Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa) substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e a 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal, além do pagamento do dano moral coletivo (eDoc. 175), o que configura importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem publica, seja para conveniência da instrução criminal (HC 89196, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2006, DJ 16/2/2007; HC 81126, Rel. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 25/09/2001, DJ 8/3/2002; HC 127186, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 3/82015; HC 138850, Rel. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/3/2018; e HC 156600, Rel. GILMAR MENDES, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2019).



    Assim, não persistindo as razões para a manutenção da medida cautelar extrema, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade indica a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas relacionadas aos fatos de 8/1/2023.



    Por outro lado, ão deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o acusado esteve em cumprimento de medidas cautelares.



    Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de detração penal e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a LEONARDO HENRIQUE MAIA GONTIJO, CPF nº 051.488.415-08, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da 1ª Vara Criminal, do Júri e Execuções Penais da Comarca de Itaúna/MG , no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito e PROIBIÇÃO DE SAIR DO TERRITÓRIO NACIONAL;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de LEONARDO HENRIQUE MAIA GONTIJO, CPF nº 051.488.415-08.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, do Júri e Execuções Penais da Comarca de Itaúna/MG via malote digital, nos autos desta Ação Penal 1.304/DF.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e do alvará de soltura ao Diretor da Unidade Prisional onde se encontra custodiado o preso, e, pelo malote digital, ao Juízo da 1ª Vara Criminal, do Júri e Execuções Penais da Comarca de Itaúna/MG, para conhecimento e acompanhamento.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente